Tribunal: TJMT
Processo: 1021122-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021122-74.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RAFAEL RIBEIRO LEITE - CPF: 053.360.921-69 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO MARQUES FERREIRA - CPF: 039.002.481-33 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO AO
ANIMUS NECANDI
SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – FATOR SURPRESA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do
judicium accusationis
quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença.

Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Paulo Roberto Marques Ferreira
contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 1021122-74.2020.8.11.0000, código 82516, pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o pronunciou em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 121, §2o, IV, do Código Penal.

Em síntese, o recorrente alega que não se fazem presentes indícios suficientes de que ele tenha perpetrado o crime em questão, razão pela qual pleiteia a impronúncia e, de forma subsidiária, a exclusão da qualificadora exposta no inciso IV do §2o do art. 121 do Código Penal (Ids. 61226462 e 61226463.

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. 61226468 e 61226485).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
desprovimento
do recurso (Id. n. 71747460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Paulo Roberto Marques Ferreira
foi pronunciado em virtude do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“(...)
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 23 de margo de 2017, por Volta das 17h00min, na Rua Joao Batista Zaiden, nesta cidade, o denunciado, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, na companhia de terceiro não identificado, mediante recurso que dificultou a defesa da Vítima, matou Rafael Ribeiro Leite, consoante laudo de necropsia de fls. 95/114.

Foi apurado dos autos que, no dia dos fatos, a Vítima transitava de bicicleta pela Vila Aeroporto, ocasião em que foi surpreendido pelo denunciado, que estava em uma motocicleta, com terceiro ainda não identificado.

In continenti, mitigando qualquer possibilidade de defesa, o denunciado, de maneira súbita e inesperada, sacou uma arma de fogo e desferiu diversos disparos contra Rafael, causando-lhe as lesões periciadas as fls. 95/114, que foram a causa de sua morte.

Em seguida, o denunciado empreendeu fuga, propiciada pelo coautor na o identificado. (...)
(Id. 61224954).

O recorrente alega que não há indícios suficientes de que tenha perpetrado o delito em comento, razão pela qual pugna pela impronúncia, e, em caráter subsidiário, pretende o afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Apontou-se nas razões recursais que a testemunha Elimar, única testemunha ocular do crime, não teria visualizado o autor do fato, pois não estaria próximo o suficiente para o identificar, além do que a autoridade policial não elucidou satisfatoriamente os fatos, e que não há prova de que a moto utilizada pelo autor do crime pertença ao recorrente.

Nesse viés, foi inquestionada a materialidade do crime que se encontra subsidiada no Laudo Pericial n. 220.2.06.2017.005045-01 (Id. 61225971, pp. 6-7, 61225972 e 61225973) e na Certidão de Óbito (Id. 61225545, p.1), e, quanto aos
indícios
da autoria, estes estão alicerçados nos relatos testemunhais em juízo, que indicam a possibilidade de o recorrente ser o autor do crime de homicídio qualificado, que ceifou a vida de Rafael Ribeiro Leite, razão pela qual são suficientes os elementos para sua pronúncia.

A respeito, a testemunha Eliomar Ribeiro dos Santos disse em juízo que no dia dos fatos estava em sua residência quando a vítima Rafael chegou e lhe chamou para ir até sua casa, e, então, ele saiu de bicicleta, enquanto o acompanhou a pé.

Após isso, chegando próximo à esquina, conseguiu avistar dois indivíduos em uma motocicleta, e, quando passaram por Rafael, um indivíduo que estava na carona da motocicleta sacou uma arma de fogo e efetuou dois disparos contra Rafael, atingindo-lhe a região das costas e do rosto, momento em que Rafael caiu ao chão.

Em sequência, com a vítima já ao solo, o indivíduo que estava na garupa desceu e foi em direção à vítima, efetuando mais dois disparos na região da cabeça, pelas costas (Mídias em Id. 61226488).

Em outro turno, a testemunha Ana Paula Ribeiro, irmã da vítima, reportou que no dia dos fatos ao sair de sua residência para ir até a casa de seu irmão, que fica próxima do local dos fatos, ouviu dois tiros, e disse que uma pessoa comentou que haviam atirado em Rafael, quando escutou mais quatro disparos, momento em que virou a esquina, se aproximando do local do fato e avistou uma motocicleta empreender fuga.

Apontou que ouviu alguém dizer que “foi o Du”, ora apelante, e que, tempos atrás, a vítima teria sofrido ameaça por parte do “Du”, em decorrência do desaparecimento de uma droga, e que a própria vítima lhe confidenciou que o “Du” estava o ameaçando, e que estava com muito medo, sendo ele a única pessoa que tinha conhecimento que seu irmão tinha desavença.

Além disso, a testemunha Ana Paula afirmou que se recorda que uma das pessoas que estavam na motocicleta usava um capacete rosa com a viseira preta, e que “Du” sempre conduzia uma motocicleta vermelha, e que já o viu com um capacete rosa com viseira preta, semelhante ao que um dos coautores usava no dia (Mídias em Id. 61226488).

Daniel Maia Santos, por sua vez, afirmou em juízo que participou das investigações do crime, e que visualizou a vítima ainda no solo, obtendo informações preliminares com as pessoas que estavam próximas ao local de que os executores conduziam uma motocicleta de cor vermelha, ocupada por dois indivíduos, e que os dois usavam um capacete de cor rosa.

Ainda, disse que obtiveram a informação de que um dos executores seria a pessoa de Paulo Roberto, conhecido como “Du”, e que a execução seria motivada por uma suposta dívida de drogas que Rafael teria com a pessoa de “Du”.

Relatou ainda que “Du” é conhecido no meio policial como traficante, e que tomaram conhecimento que “Du” teria ameaçado a vítima Rafael, pois teria se revoltado em razão da vítima ter pago uma quantia para um tatuador, ao invés dele, e que isso motivou as ameaças.

De acordo com a testemunha, ao ser ouvido na seara policial, o recorrente relatou que no dia dos fatos estaria prestando serviço na prefeitura, mais precisamente na secretaria de obras, razão pela qual o responsável da secretaria de obras foi procurado, que confirmou que o Paulo estaria lá no dia dos fatos e forneceu o controle de pontos para tanto, contudo, o registro é contraditório com o que Paulo teria afirmado, pois consta sua entrada às 13h, e saída às 14h, enquanto o crime ocorreu às 17h.

Ademais, ele indicou que o apelante havia dito que possuía uma motocicleta de cor vermelha, bem como um capacete de cor de rosa, condizente com o utilizado pelo autor do crime, e que em buscas nas redes sociais de Paulo, existiam fotos do recorrente com a mencionada motocicleta de cor vermelha (Mídias em Id. 61226488 e fotos em Id.

61225951, pp.

2-5).

No mesmo sentido, a testemunha Antônio Wendel Melo Guarniere compareceu de forma espontânea na delegacia, e lá narrou a situação da dívida que a vítima Rafael tinha com “Du”, relatando que Rafael foi ameaçado também pela companheira de “Du” (Id. 61225544, pp. 1-4).

Em contrapartida, o apelante afirmou em seu interrogatório que realmente é conhecido como “Du”, que possuía uma motocicleta vermelha e um capacete rosa, que estava trabalhando na secretaria de obras de Alto Araguaia, e que Oilton e Leandro poderiam confirmar tal versão (Mídias em Id. 61226488).

Contudo, as referidas testemunhas, quando ouvidas em juízo, não confirmaram a versão do recorrente, pois Oilton Pereira dos Santos disse não ter conhecimento da jornada de trabalho do apelante, não se lembrando se viu Paulo no dia do crime. Já Leandro Teodoro disse não lembrar se o recorrente cumpria jornada de manhã ou de tarde, e nem mesmo do dia em que ele teria mostrado as fotos do corpo da vítima para o apelante (Mídias em Id. 61226488).

Na espécie, constata-se que há indícios suficientes da autoria do delito, tendo em vista o depoimento das testemunhas, em que se extrai elementos suficientes sobre a possibilidade do recorrente ser o autor do crime.

Ademais, embora o apelante negue a autoria do delito, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, pois no
regramento processual dispensado à matéria não é exigível – e nem se poderia exigir – a certeza quanto à autoria criminosa na fase do
judicium accusationis
, uma vez que a decisão definitiva sobre o mérito permanece a cargo do Conselho de Sentença, por expressa disposição do Texto Maior.

Noutros termos, para a prolação de uma decisão de pronúncia, basta que o juiz se convença da materialidade do delito e da existência de
indícios suficientes de autoria
(art. 413,
caput
, do CPP).

Colaciono aresto deste sodalício alinhado ao posicionamento ora esposado:

“
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INCISOS I E IV C/C ART. 29, AMBOS DO CP – PRONÚNCIA – PLURALIDADE DE RECORRENTES – PRETENDIDA, POR AMBOS, A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DAS AUTORIAS DELITIVAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSOS DESPROVIDOS. - A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, requisitos exigidos pelo art. 413, §1.o, do CPP, impõe-se o pronunciamento dos acusados a fim de ser submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri , exatamente como se deu in casu, em observância ao comando expresso do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal e com fulcro no princípio do in dubio pro societate. Recursos desprovidos.
(N.U 0000285-06.2008.8.11.0042, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21.8.2019, Publicado no DJe 28.8.2019)

Ademais, nesta fase processual atual não há um aprofundamento nas provas, a respeito, Guilherme de Souza Nucci leciona que os crimes conexos “
devem ser incluídos na decisão de pronúncia, sem qualquer avaliação de mérito por parte do juiz. Quando se vislumbra a competência do Tribunal do Júri para o delito principal – crime doloso contra a vida – as infrações penais conexas devem ser analisadas, na integralidade, pelos jurados. Não cabe ao magistrado togado qualquer avaliação acerca da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade no tocante aos conexos
.” (Código de Processo Penal Comentado, 13a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 876).

Na espécie, há indícios suficientes da autoria do delito, tendo em vista o depoimento das testemunhas, especialmente o da
Ana Paula Ribeiro e do Antônio Wendel, que confirmaram o desentendimento prévio do recorrente com a vítima, bem como o depoimento de Eliomar Ribeiro dos Santos, que indicou que o executor do crime utilizava um capacete e uma mota iguais à que o apelante tinha, como assim constatou o investigador Paulo Maia ao observar as redes sociais do recorrente (Fotos em Id. 61225951, pp. 2-5).

Nesta senda, os indícios de autoria e materialidade amealhados no curso do inquérito policial, aliados aos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, são suficientes para determinar o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri.

No que se refere à pretensão de afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, exaustivamente se sabe que na fase da pronúncia somente se justifica o seu afastamento quando forem manifestamente improcedentes, pois, havendo indícios de sua configuração, a manutenção é impositiva, em obediência ao princípio
in dubio pro societate
.

No caso, segundo consta na denúncia, o recorrente teria “
mitigado qualquer possibilidade de defesa, o denunciado, de maneira súbita e inesperada, sacou uma arma de fogo e desferiu diversos disparos contra Rafael
” (Id. 61225541).

Assim, encontra-se presente o elemento surpresa, ao menos em tese, haja vista que a vítima foi surpreendida enquanto ia de bicicleta para sua casa, e nem poderia imaginar o ataque e tão pouco esboçar qualquer chance de defesa.

De qualquer sorte, o fator surpresa configura “
elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal
” (STJ, AgRg no REsp 1805149/PA - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 4.9.2019).

Nessa linha intelectiva, segue-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
” (AgRg no AREsp no 1449089/PB - Relator: Min. Jorge Mussi - 25.6.2019)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe

provimento
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021